Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-08.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0707396-08.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: LARA FERREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto pela parte ré, com fundamento no artigo 1.042, § 2o do CPC, em face de decisão da Presidência que não conheceu do Recurso Especial interposto. É o breve relatório. Decido. O pedido é manifestamente protelatório, em razão de se tratar de recurso teratológico, haja vista incabível conforme amplamente esclarecido na decisão de ID 30104166. Isso porque beira ao absurdo a interpretação da parte recorrente à Resolução do STF no 03/2016, porquanto não há qualquer Reclamação constitucional proposta, ação que deve ser manejada diretamente no juízo competente. Ao contrário, houve Recurso Especial de Acórdão de Turma Recursal que julgou Recurso Inominado. Advirto a parte recorrente que a interposição de recurso manifestamente incabível caracteriza litigância de má-fé, na forma do art. 80, VII do CPC, podendo ensejar a condenação a pagar multa à parte ex-adversa. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo em Recurso Especial endereçado ao STJ. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 1 de dezembro de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal